Tribunal: CARF
Processo: 10680.722896/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722896/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO DE MENEZES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722896/2011-94
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722896/2011-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 44), interposto contra o Acórdão 02-34.481
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/BH -
DRJ/BHE (e-fls. 35/39) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
04/09) relativa a Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de
Despesas Médicas, com data de lavratura 04/04/2011, Exercício 2010, Ano-Calendário 2009,
que apurou Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar no valor de R$ 6.136,72, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. A referida decisão reviu o lançamento apurando
Imposto Suplementar de R$ 4.050,07, também a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com os Relatórios de fls. 05 e 06 — Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal — o imposto ora lançado decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no
valor de R$18.650,00, e de contribuição para a previdência privada e Fapi, no valor de
R$14.480,11 à vista de falta de comprovação dos pagamentos destas despesas
declaradas.
O documento de fls. 6 assim discrimina as despesas médicas glosadas: -R$18.000,00,
declarado como pagamento feito para Ademar de Souza Vilela; R$450,00 para Murilo
Moraes e R$200,00 para Adriane Eunápio Borges de Paula.
(...)
... impugnado, ...
Diz o impugnante que as despesas médicas declaradas têm como beneficiário o próprio
contribuinte e que concorda com o lançamento relativamente à glosa de dedução de
contribuição para a previdência privada.
Para comprovar a realização de despesa médica, junta aos autos os documentos de fls.
10 a 19.
Às fls.32, consta que foi transferido para o processo de n° 10680.723095/2011-46 o
crédito tributário no valor de R$1.007,97.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
Comprovado nos autos com documentação hábil e idônea a realização de
despesas médicas, o respectivo valor deve ser considerado como dedução
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Ao contrário,
mantém-se a glosa da dedução desta mesma despesa, quando não se traz
aos autos documentos que comprovem, de forma inequívoca, a despesa
declarada.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722896/2011-94

Somente é objeto de análise pela autoridade julgadora a matéria
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Necessário se faz então esclarecer que a DRJ, em relação às despesas médicas,
aceitou a comprovação de despesas apenas do valor de R$ 650,00, nos seguintes termos:
Voto
...
O documento de fls. 14, comprovante de transferência bancária no valor de R$650,00,
feita para Ademar de Souza Vilela, no dia 29.09.2009, é bastante a comprovar
realização de despesa médica, naquele valor, devendo a dedução ser restabelecida.
...
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
29/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 42/43), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 26/04/2012 (protocolo de e-fl. 44), acompanhado de documentos (e-fls. 45/65), onde
se verifica que foram apresentadas cópias de cheques emitidos para quitação do serviço prestado
pelo Profissional Odontólogo Ademar de Souza Vilela e o cópia do Recibo emitido e assinado
pelo Profissional Odontólogo Murilo Morais.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Verifica-se que o interessado não apresenta quesitos preliminares a serem
apreciados, nem são verificados quesitos do mesmo quilate a serem apreciados de ofício.
9. Da peça recursal claramente se verifica que o interessado não se indispõe face à
glosa no valor de R$ 200,00 relativa à consulta médica envolvendo a Dra. Adriane Eunápio
Borges de Paula. Torna-se portanto tal matéria preclusa, por força do artigo 17 do Decreto
70.235/72, e consolidado o crédito tributário referente a tal glosa.
10. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso provas não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novas provas apresentadas apenas em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas prestam-se a complementar
argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua preclusão
relativizada e devem então ser aceitos para análise e formação da convicção decisória da
presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Tratam-se
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722896/2011-94

das cópias dos cheques emitidos para o profissional Dr. Ademar de Souza Vilela (e-fls. 46/56) e
do recibo emitido pelo Dr. Murilo Moraes, ora subscrito pelo mesmo (e-fl. 57).
12. Recorde-se então que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
13. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
14. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que não há nos
autos exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva
existência dos dispêndios embora a DRJ fundamente sua Decisão na citada comprovação.
17. Mas nesse diapasão, instado pela decisão a quo indicando a insuficiência da
apresentação do seu extrato bancário, o contribuinte acosta nesta fase recursal as cópias dos
cheques emitidos para o profissional Ademar de Souza Vilela.
18. Comparando-se a tabela de relação dos cheques apresentada na impugnação
(e-fl. 13) com as cópias de cheques compensados ora apresentados (e-fls. 46/56), verifica-se
então que todos os valores de pagamentos efetuados com cheques restam comprovados, devendo
então ser afastada a glosa de R$ 17.350,00, que não fora procedida pela DRJ.
19. Quanto ao recibo do profissional Murilo Moraes, o mesmo foi apresentado na
impugnação sem a assinatura do odontólogo (e-fl. 11) e, diante deste fato, além da não
comprovação do efetivo dispêndio, a DRJ não afastou a glosa de tal dispêndio.
20. Mas diante do saneamento do documento, com aposição da subscrição do
profissional no recibo apresentado novamente nesta fase recursal (e-fl. 57), e diante da
desnecessidade de comprovação, na espécie, do efetivo pagamento, tem-se por bem aceitar tal
comprovante como hábil para o afastamento da glosa no valor de R$ 450,00 relativa ao serviço
prestado pelo citado odontólogo.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.764 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722896/2011-94

21. Portanto, diante dos argumentos apresentados pelo interessada, há que ser
dada razão à sua pretensão de afastamento da glosa relativa a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 17.800,00, ora comprovada.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital